Tribunal: TJPA
Processo: 0002003-79.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002003-79.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCOS COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002003-79.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS COSTA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIOLÊNCIA FÍSICA - LESÃO CORPORAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – CONFISSÃO AFASTADA – SÚMULA 231, STJ – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Entre a data da publicação da sentença, 13.02.2019, e a presente data, já se passaram mais de 3 (três) anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do ora recorrente, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP. Recurso conhecido e improvido. Prescrição retroativa decretada de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reconhecendo de ofício a prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002003-79.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS COSTA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS COSTA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção a ser cumprido em regime aberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 01.02.2016, por volta das 9h20min, o denunciado MARCOS COSTA DOS SANTOS, agrediu fisicamente a Sra. KELLY LORRANY SILVA E SILVA, sua ex-companheira. Extrai-se dos autos que a vítima conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 1 ano, os quais estavam separados há uma semana antes do fato. Na referida data, por volta das 9h20min, a vítima se deslocou até a residência do denunciado, ocasião em que foi agredida com tapas no rosto, e após a vítima realizar um telefonema, Marcos voltou a agredi-la, vindo a arremessar a cabeça da vítima contra a parede, causando-lhe inchaço e hematomas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 17 de agosto de 2016, ID-9395495.

Aduz o Apelante que inexistem provas de sua autoria, sendo o conjunto probatório insuficiente para ensejar uma condenação. Alega que a vítima não compareceu em juízo para relatar sua versão, e que a testemunha ouvida nem sequer presenciou os fatos. Informa que, havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Informa que o MM. Juízo deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, eis que a pena foi aplicada no mínimo legal. Alega que a súmula 231 do STJ está ultrapassada. Requer o redimensionamento da pena para que esta seja aplicada abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-9395502.

Parecer ministerial pelo conhecimento e reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

PROCESSO Nº 0002003-79.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS COSTA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS COSTA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Aduz o Apelante que inexistem provas de sua autoria, sendo o conjunto probatório insuficiente para ensejar uma condenação. Alega que a vítima não compareceu em juízo para relatar sua versão, bem como que a testemunha ouvida nem sequer presenciou os fatos. Informa que havendo dúvidas, deve-se optar pela absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Informa que o MM. Juízo deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, eis que a pena foi aplicada no mínimo legal. Alega que a súmula 231 do STJ está ultrapassada. Requer o redimensionamento da pena para que esta seja aplicada abaixo do mínimo legal.

Quanto à autoria e materialidade, verifico que houve a confissão espontânea do réu ao relatar que ‘
deu um empurrão na vítima’
e que em virtude desse empurrão, ela bateu a cabeça na parede. A vítima, em sede policial, relatou com detalhes os fatos, acusando o ora recorrente de ter batido com sua cabeça na parede, causando-lhe lesões.

Ademais, não se pode duvidar que nos crimes de violência doméstica, como na espécie, por ocorrerem, na maioria das vezes, no interior do lar, as provas geralmente se restringem às declarações das vítimas e dos membros da família. Nessas circunstâncias, as declarações da vítima e de familiares, quando coerentes e harmônicas, constituem elementos probatórios judicialmente relevantes.

Sendo assim, o delito de lesão corporal qualificada, praticado em cenário de violência doméstica, autoriza reconhecer que a palavra da vítima possui extrema relevância, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Portanto, a inexistência de laudo de exame pericial na vítima não autoriza o reconhecimento da absolvição do Réu, pois o conjunto probatório revelou que o Apelante efetivamente desferiu um empurrão em sua companheira, batendo sua cabeça na parede.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

LESÕES CORPORAIS (ART. 129-§9º, CP) - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO DELITO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS EVIDÊNCIAS DO CRIME - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Criminal - AP 874514-2- Rel.: Des. Telmo Cherem- Unânime - J. 25.07.2012).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Quanto à dosimetria, tenho que deve ser mantida a pena no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, permanecendo a pena base em 3 meses de detenção. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, porém mantenho sua não aplicação diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ, em pleno vigor. Ausentes causas de aumento e de diminuição, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 3 meses de detenção. Permanece ainda a detração feita pelo MM. Juízo
a quo
, restando a pena de 2 meses e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, eis que entre a data da publicação da sentença, 13.02.2019, e a presente data, já se passaram mais de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP. Logo, tenho como extinta a punibilidade do ora recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, declarando de ofício a extinção da punibilidade do recorrente em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do disposto no art. 109, VI, do CP.

É como voto.

Belém, 26/08/2022